Tribunal: STF
Processo: Rcl 87726
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de manifestação apresentada pelos reclamantes (eDOC 32) dando conta de que o Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários da Comarca de São Paulo/SP descumpriu a decisão proferida no eDOC 27, na qual julguei parcialmente procedente a reclamação para, em atenção à Súmula Vinculante 14, garantir aos reclamantes o direito de acesso à parte já documentada dos autos do processo n. 1012530- 92.2025.8.26.0050, exceto em relação aos elementos referentes a diligências em andamento cujo acesso possa comprometer sua eficácia.
Todavia, observa-se que os reclamantes, munidos da decisão monocrática proferida nos presentes autos, buscaram acesso ao processo n. 1008063- 70.2025.8.26.0050, que também tramita em segredo de justiça na 1ª Vara de Crimes Tributários da Comarca de São Paulo/SP, o qual sequer foi objeto de análise na presente reclamação, tampouco foi mencionado na inicial, de modo que acertada a negativa de acesso constante do eDOC 35, p. 1.
Indefiro, portanto, o pedido.

Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente